Tribunal: STF
Processo: ARE 1525396
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 341, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Sentença condenação - Reconhecimento de ocorrência do instituto da prescrição - Rejeição - Lapso temporal não percorrido - Insurgência Defensiva no tocante a dosimetria da pena - Redução da fração que majorou a pena base - Diminuição aquém do mínimo diante da confissão espontânea - Descabimento - Pena e regime fixados adequadamente - Condenação mantida - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.“ (eDOC 341, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 362, p. 1-5). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 347, p. 1-18), no qual se apontou “violação aos dispositivos e princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da exigência de motivação e fundamentação idônea das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 353, p. 1-26).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP negou seguimento/não admitiu o recurso especial (eDOC 374, p. 1-3). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 375, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas nºs 158, 339 e 660, todos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 375, p. 6)



     Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 380, p. 1-7), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 378, p. 1-13).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.671.193/SP (eDOC 392, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 418, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 425, p. 1).



    O Presidente do STF determinou (eDOC 427, p. 1-2) a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 428, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu decisão (eDOC 431, p. 1-4), da qual transcrevo:



    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto às fls. 565/582, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal. 



    Diante do não seguimento do reclamo no que concerne aos Temas nºs 158, 339 e 660, todos do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da sua inadmissão, quanto ao mais, em razão da existência de óbices processuais (fls. 720/725), o recorrente interpôs agravo. 



    Aportados os autos no Excelso Pretório, foram eles cadastrados sob o número 1.525.396/SP, determinando esse Sodalício a devolução do feito a esta Corte para que fosse, em relação ao Tema 182, observada a sistemática prevista no artigo 1.030 do Código de Processo Civil (fls. 883/884).



    Cumpre registrar que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), o Excelso Supremo Tribunal Federal consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Assim, considerado o teor do acórdão de fls. 547/559 e as argumentações da Defesa, bem como a determinação do Excelso Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 



    No mais, remanescendo óbices processuais que também ensejaram a não admissão do reclamo e tendo havido a interposição do agravo de fls. 742/748, decorrido o prazo recursal sem notícia da interposição de insurgência dessa decisão, certifique-se e encaminhem-se os autos à Corte Suprema.” (eDOC 431, p. 1-4; grifos originais) 



    O Presidente do STF determinou, pois, a distribuição deste processo na forma regimental (eDOC 433, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 158, 182, 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 375, p. 1-6; complementada no eDOC 431, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente